Tribunal: TJDFT
Processo: 0733501-92.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-22
Data de publicação: 2025-01-27

Ementa:
Ementa: Agravo de Instrumento. Cumprimento de Sentença. Adjudicação de Imóvel. Dupla Dedução. Excesso de Dedução. Não Configuração. Recurso Desprovido.
I. Caso em Exame
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que determinou o abatimento de R$ 1.200.000,00, relativos à adjudicação de imóvel, no cumprimento de sentença n.o 0731221-87.2020.8.07.0001. A agravante alega que o mesmo valor já foi abatido em outro cumprimento de sentença (n.o 0730976-76.2020.8.07.0001), configurando excesso de dedução.
II. Questão em Discussão 2. A questão em debate consiste em verificar se houve dupla dedução do valor referente à adjudicação de imóvel, ensejando excesso de abatimento no cumprimento de sentença.
III. Razões de Decidir
3. No caso, tal como consignado na origem, o acordo feito entre as partes refere-se aos dois processos (tanto aquele em que foi abatido o valor da adjudicação, quanto este que, embora seja um cumprimento de sentença paralelo, foi considerado como integrante do acordo). Se a parte aceitou a adjudicação de imóvel, presume-se que o tenha feito em relação ao acordo que, como pode ser observado da cláusula anteriormente transcrita, determina que os valores eventualmente pagos sejam abatidos das dívidas. Nesses termos, está correta a decisão que determinou a dedução do valor em ambos os processos.
IV. Dispositivo 4. Recurso desprovido.